Tribunal: TJSP
Processo: 0031718-79.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DEVEDORA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JÁ TENDO HAVIDO A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ADMISSIBILIDADE. CRÉDITO DOS EXEQUENTES SURGIDO PREVIAMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTANDO A ELA SUJEITO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE ENSEJA A NOVAÇÃO DO CRÉDITO, CONFORME ARTIGO 59, "CAPUT", DA LEI No 11.101/05. DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE CONCEDE A

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DEVEDORA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JÁ TENDO HAVIDO A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ADMISSIBILIDADE. CRÉDITO DOS EXEQUENTES SURGIDO PREVIAMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTANDO A ELA SUJEITO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE ENSEJA A NOVAÇÃO DO CRÉDITO, CONFORME ARTIGO 59, "CAPUT", DA LEI No 11.101/05. DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE CONCEDE A RECUPERAÇÃO QUE CONSTITUI, EM SI, TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ARTIGO 59, § 1o, DA LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS). IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO QUE DEVERÁ OBSERVAR AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE HOMOLOGADO. EVENTUAL INADIMPLEMENTO QUE ENSEJA, ADEMAIS, A EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO NOVADA E INSERTA NO NOVO TÍTULO JUDICIAL OU A FALÊNCIA DA DEVEDORA, HIPÓTESE NA QUAL O CRÉDITO DEVERÁ SER HABILITADO NO JUÍZO UNIVERSAL DA QUEBRA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.